Tribunal: TJSP
Processo: 1000616-76.2021.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu. Autora que nega a contratação de dois empréstimos consignados. Tema Repetitivo no. 1061, firmado pelo C. STJ. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva. Validade das contratações não demonstradas (art. 373, II, CPC). Réu que não se

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu. Autora que nega a contratação de dois empréstimos consignados. Tema Repetitivo no. 1061, firmado pelo C. STJ. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva. Validade das contratações não demonstradas (art. 373, II, CPC). Réu que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar, categoricamente, a regularidade dos empréstimos questionados. Os valores descontados, todavia, deverão ser ressarcidos de forma simples, e não em dobro, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça – EREsp 1.413.542/RS. Danos morais cognoscíveis in re ipsa. Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 que não comporta redução. Astreintes. Multa coercitiva já fixada para cada desconto que venha ocorrer e com prazo de cumprimento de dez dias expressamente cominado. Ausência de interesse neste capítulo. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA, em menor extensão.